Tribunal: STF
Processo: RE 1297654
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MORTE APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. FALECIMENTO APÓS A EC N. 41/2003. PAGAMENTO INTEGRAL NOS VALORES QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO RECEBERIA, SE VIVO FOSSE. OBSERVÂNCIA À REGRA RESTABELECIDA PELA EC. N. 70/2012. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º-A, 7º e 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o § 1º, o inc. I do § 7º e o § 8º do art. 40 da Emenda Constituição n. 70/2012.
    Sustenta “que o servidor instituidor da pensão aposentou-se por invalidez no ano de 2001, com proventos integrais e paridade, portanto, não se inativou com base no § 1º do art. 40 da Constituição Federal, inserto pela EC 41/03” (fl. 5, e-doc. 18).
    Argumenta que “a EC n. 70/12 dirige-se aos benefícios previdenciários que desde a concessão vinham sendo reajustados pela Lei n. 10.887/04, com fundamento no §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, ou seja, às pensões decorrentes de aposentadorias por invalidez que não gozavam de paridade” (fls. 5-6, e-doc. 18). 
    Salienta que “as pensões decorrentes de aposentadorias por invalidez que já contavam com paridade não foram beneficiadas pela EC n. 70/2012, pois o seu valor inicial estava preservado até então pelos reajustes paritários de que gozava o aposentado naquela situação. É o caso da impetrante: quando sua pensão foi instituída o valor inicial foi calculado com base nos proventos que o instituidor estaria recebendo na ocasião, se vivo estivesse, com os mesmos percentuais de reajustes concedidos aos ativos até então” (fl. 6, e-doc. 18).
    Defende que “a EC n. 70/12 não se aplica a todas as pensões de aposentados por invalidez, mas apenas aquelas referidas na parte final do parágrafo único do art. 6º-A da EC n. 41/03” (fl. 6, e-doc. 18).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para julgar totalmente improcedente a ação” (fl. 7, e-doc. 18).
    3. Em contrarrazões, a recorrida argumenta que, “tratando-se de pensionista de servidor (…), falecido no ano de 2012, aposentado por invalidez no ano de 2001, configurado está o direito da pensionista à paridade com os servidores da ativa” e pede que “não seja provido o recurso interposto” (fl. 7, e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Trata-se de recurso de apelação interposto pelo IPREV contra a sentença que, no mandado de segurança impetrado por Maria Zimmermann Bento, concedeu a segurança para determinar que a sua pensão tenha como base a totalidade dos proventos do instituidor, se vivo fosse.
    No caso em análise, o servidor instituidor da pensão foi aposentado por invalidez, em 19.12.2001, tendo falecido em 02.07.2012, motivo pelo qual não se aplica o Tema 396/STF.
    Com o advento da EC n. 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à EC n. 41/2003, a paridade foi restabelecida a determinados servidores, nos seguintes termos: (…)
    Logo, de acordo com a regra do art. 6º-A da EC n. 70/2012, à pensão decorrente do benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de óbito do inativo, também deve ser assegurada a paridade com a remuneração dos ativos, sendo afastada a aplicação do disposto no § 8º do art. 40 da Constituição da República. (…)
    Portanto, tendo o servidor ingressado no serviço público antes de 31.12.2003 e sido aposentado por invalidez, a pensionista faz jus à paridade para fins de reajuste, razão por que a manutenção da sentença é medida de rigor” (fls. 3-6, e-doc. 11).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456, paradigma do Tema 754 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.159.548, de minha relatoria, DJe 23.3.2020; Recurso Extraordinário n. 1.281.782, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.9.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.278.050, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.9.2020. 
    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma de repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora